Tribunal: TJMT
Processo: 1060492-18.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060492-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOYCE GLEYCY DA COSTA PORTES - CPF: 061.125.541-35 (RECORRENTE), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. DESCONTO DE "FÉRIAS COLETIVAS – 15 DIAS" NO MOMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL. PERÍODO AQUISITIVO NÃO COMPLETADO. EXERCÍCIO ENTRE FEVEREIRO E DEZEMBRO DE 2023. PAGAMENTO PROPORCIONAL DAS FÉRIAS. DESCONTO LEGAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de ação de cobrança proposta por JOYCE GLEYCY COSTA PORTES em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando o ressarcimento de valores descontados sob a rubrica “DESC. FÉRIAS COLETIVAS – 15 dias”, no momento da rescisão contratual. A recorrente alega que, embora contratada como professora temporária, fazia jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais e que o referido desconto seria indevido.

A sentença de primeiro grau, com base na tese firmada no IRDR – Tema 04 do TJMT, reconheceu que o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias depende do cumprimento do período aquisitivo de 12 (doze) meses de efetivo exercício. No caso concreto, ficou comprovado que a autora entrou em exercício em fevereiro de 2023 e teve o contrato rescindido em dezembro de 2023, não alcançando, portanto, o período aquisitivo completo.

Constatou-se, a partir da análise dos holerites juntados, que a autora foi indenizada proporcionalmente a 45(quarenta e cinco) dias de férias, com o desconto dos 15 (quinze) dias já usufruídos no meio do ano, a fim de evitar pagamento em duplicidade.

No recurso interposto, a Recorrente limitou-se a reiterar a tese de ilegalidade do desconto, sem, contudo, impugnar de forma específica o fundamento essencial da sentença relativo ao não cumprimento do período aquisitivo, o que, por si só, atrai a manutenção da decisão, nos termos da Súmula 182 do STJ aplicada analogicamente.

Ressaltou-se que o desconto efetuado encontra respaldo legal, conforme interpretação do Decreto Estadual n.º 656/2020, e que a prática observada atende ao princípio da legalidade administrativa, não havendo pagamento a menor nem descontos indevidos.

A sentença aplicou corretamente o direito ao caso concreto, em consonância com os elementos probatórios constantes dos autos e a jurisprudência consolidada (e.g., Recurso Inominado n. 1010966-82.2024.8.11.0001).

Mantém-se a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95, aplicada subsidiariamente à Lei n. 12.153/2009, diante da fundamentação adequada e compatível com o conjunto probatório e as normas de regência.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Sem condenação em custas e honorários, ante a gratuidade de justiça deferida e o disposto no artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025